Tribunal: TJSP
Processo: 1014654-08.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTAS PROMISSÓRIAS. ERRO SUBSTANCIAL E VÍCIOS DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADOS. OS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS PERMITEM CONCLUIR QUE O EMBARGANTE PARTICIPAVA ATIVAMENTE DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E, POR ISSO, CONHECIA A EXTENSÃO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS QUANDO CELEBRADO O CONTRATO DE COMPRA E VENDA DAS QUOTAS SOCIAIS DO EMBARGADO,

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTAS PROMISSÓRIAS. ERRO SUBSTANCIAL E VÍCIOS DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADOS. OS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS PERMITEM CONCLUIR QUE O EMBARGANTE PARTICIPAVA ATIVAMENTE DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E, POR ISSO, CONHECIA A EXTENSÃO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS QUANDO CELEBRADO O CONTRATO DE COMPRA E VENDA DAS QUOTAS SOCIAIS DO EMBARGADO, NADA HAVENDO A COMPROMETER A HIGIDEZ DA VONTADE MANIFESTADA, E, CONSEQUENTEMENTE, DA OBRIGAÇÃO CAMBIÁRIA NA QUAL SE ESCORA A EXECUÇÃO, REGULARMENTE PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 783, DO CPC, TAL COMO REGISTROU A SENTENÇA. - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000947890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014654-08.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante
VINÍCIUS DA SILVA CHIMELLO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
STEFANO PUCCI BUENO.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1014654-08.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 29.946 F
APELAÇÃO CÍVEL No 1014654-08.2019.8.26.0196 - VOTO No 29.946
APELANTE: VINÍCIUS DA SILVA CHIMELLO
APELADO: STEFANO PUCCI BUENO
COMARCA DE FRANCA - 4a VARA CÍVEL
MMa JUÍZA DE DIREITO: JULIETA MARIA PASSERI DE SOUZA
APELAÇÃO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL NOTAS PROMISSÓRIAS. ERRO SUBSTANCIAL
E VÍCIOS DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADOS. OS
ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS PERMITEM CONCLUIR QUE O
EMBARGANTE PARTICIPAVA ATIVAMENTE DA ADMINISTRAÇÃO
DA SOCIEDADE E, POR ISSO, CONHECIA A EXTENSÃO DAS
OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS QUANDO CELEBRADO O CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DAS QUOTAS SOCIAIS DO EMBARGADO, NADA
HAVENDO
A
COMPROMETER
A
HIGIDEZ
DA
VONTADE
MANIFESTADA, E, CONSEQUENTEMENTE, DA OBRIGAÇÃO
CAMBIÁRIA
NA
QUAL
SE
ESCORA
A
EXECUÇÃO,
REGULARMENTE PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 783, DO
CPC,
TAL
COMO
REGISTROU
A
SENTENÇA.
-
RECURSO
DESPROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo recurso de apelação
(fls. 331/362), dispensado do recolhimento do preparo (fls. 58),
interposto contra a sentença de fls. 322/328, que julgou improcedentes
os embargos à execução apresentados pelo executado e o condenou ao
pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios,
arbitrados em 15% do valor dado à causa, ressalvados os efeitos do art.
98, § 3o, do CPC.
Inconformado,
recorre
o
embargante
pleiteando a reforma da sentença. Sustenta, em seu recurso, ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1014654-08.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 29.946 F
levado a erro substancial (art. 139 do Código Civil) ao adquirir as
quotas sociais outrora pertencentes ao embargado, que lhe omitira o
nível de endividamento para montagem dos dois restaurantes do grupo
Pecorino, sendo certo que ao valor das promissórias expedidas não
correspondia qualquer benefício econômico, pois só fez acumular
dívidas, culminando, por fim, com o fracasso do negócio idealizado,
no início da 2019, daí ser imperiosa a anulação da cessão de quotas,
com amparo no art. 138 do Código Civil, inclusive diante da evidente
violação ao dever de boa-fé, a revelar a premeditada intenção do
embargante a locupletar-se ilicitamente, tudo corroborado pela prova
testemunhal colhida em audiência de instrução e julgamento. Aduz,
mais, que o engodo foi facilitado pela forte amizade à época existente
entre as partes, que investiram quantidade ínfima no negócio, não se
justificando o preço pago pelas quotas alienadas pelo embargado,
ficando clara a desproporção das obrigações, subsumindo-se à situação
de lesão prevista no art. 157 do Código Civil.
Intimado
a
responder,
o
exequente-
embargado não apresentou contrarrazões.
Houve oposição ao julgamento do recurso em
sessão virtual permanente.
É o relatório.
2)
Admito
o
recurso,
reconhecida
sua
regularidade formal e preenchidos os requisitos previstos no art. 1.010
do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1014654-08.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 29.946 F
3) Cuida-se, na origem, de execução de título
extrajudicial ajuizada por STEFANO PUCCI BUENO contra VINICIUS DA
SILVA CHIMELLO (devedor principal), ISAURA MARIA DA SILVA
CHIMELLO e JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA CHIMELLO (fiadores), em
razão do inadimplemento das parcelas pactuadas no contrato de compra
e venda de quotas sociais das empresas C&P Bar e Trattoria Ltda. e
NSA Bar e Trattoria Ltda., objetivando o pagamento de R$ 350.010,25.
Citado, o devedor principal insurgiu-se
mediante apresentação de embargos à execução, impugnando a higidez
da vontade manifestada ao tempo do negócio subjacente às
promissárias em questão, uma vez que teria incorrido em erro
substancial ao vincular-se à cessão de quotas sociais, estando evidente
a desproporcionalidade das prestações pactuadas, pois pouco laborou o
exequente para exigir tamanha valor pela sua participação acionária.
Admitidos os embargos sem a suspensão da
execução, sobreveio, ao final, a sentença de improcedência do pedido,
ensejando a interposição do presente recurso.
4. Malgrado os fundamentos lançados nas
razões recursais, não há como acolher a irresignação do embargante no
pertinente ao reconhecimento do erro substancial na celebração dos
contratos de cessão de quotas instrumentalizados a fls. 160/173.
Na lição de CAIO MÁRIO, “substancial é o erro
que diz respeito à natureza do ato, ao objeto principal da declaração, ou a
algumas das qualidades a ele essenciais (...). Em suma, para ser considerado
como defeito viciador da vontade, o erro há de constituir uma opinião errada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1014654-08.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 29.946 F
sobre condições determinantes da manifestação de vontade, cujas consequências
não são realmente queridas pelo agente” (Instituições de Direito Civil, v. 1., p.
529-520).
Isso assentado, não se identifica qualquer
vício na vontade declarada na subscrição da cessão de quotas sociais
subjacente às promissórias executadas, pois os elementos constantes
dos autos permitem afirmar sua estrita convergência ao querer do
agente, segundo as condições e na extensão expressamente previstas
nas cláusulas dos instrumentos correspondentes: diante do desinteresse
do exequente-embargado em prosseguir na sociedade, o executado-
embargante voluntariamente exerceu seu direito de preferência na
compra da participação acionária para que as empresas C & P Bar e
Trattoria Ltda. e NSA Bar e Trattoria Ltda. se tornassem unipessoais,
vinculando-se ao pagamento do preço estipulado.
Da constituição das empresas até a cessão das
quotas, o embargante presumivelmente participava na gestão da
sociedade (fls. 68/69 e 84/93), e, descumprindo o ônus processual
previsto no art. 373, II, do CPC, não logrou provar o significativo grau
de endividamento das empresas, pois os correios eletrônicos que
acompanharam os embargos indicam apenas a realização dos gastos
necessários ao funcionamento dos restaurantes (coifas, refrigeradores,
moveis,
projeto
arquitetônico),
sem
indícios
do
alegado
superfaturamento, e tudo com a sua presumida anuência (constando do
campo de destinatário “em cópia” dos e-mails fls. 25 e 32 a 35),
registrando-se, ainda, que nenhum encargo financeiro imediato
decorria do aporte de capital pactuado entre os então sócios e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1014654-08.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 29.946 F
Multiplan, já que só caberia restituição do numerário (R$ 650.000,00 a
serem vertidos para a abertura do restaurante) em caso de denúncia da
locação celebrada junto à administradora do Shopping Santa Úrsula
antes do prazo de 60 meses avençado.
E não convence a alegação de ignorância
feita pelo embargante nesse ponto, pois, não fosse sua efetiva
participação no negócio (fls. 117/120), bem como na posterior cessão
feita à NSA Bar e Trattoria Ltda. (fls. 125/127), a operação constou de
forma expressa também do item 5o das considerações preliminares do
contrato de venda e compra da quotas sociais da referida empresa (fls.
167).
O preço das quotas foi fixado com
observância da plena liberdade desfrutada pelas partes, que certamente
levaram em conta o conjunto de bens materiais e imateriais reunidos
pela empresa e organizados para realização do seu objeto, assim como
as projeções de rentabilidade futura, lembrando-se que, na espécie, a
avaliação patrimonial considerou os aportes negociados junto à
Multiplam, pois deles se beneficiaria com exclusividade o sócio
remanescente, tão logo aperfeiçoada a alteração contratual.
Nesse cenário, não há erro quanto ao objeto
principal da declaração, tampouco quanto a qualquer outro de seus
elementos essenciais, a justificar a invalidação do negócio impugnado
com fundamento nos arts. 138 e 139, do CC, prevalecendo, pois, as
bem fundamentadas conclusões anotadas pelo Juízo a quo na sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1014654-08.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 29.946 F
“No que tange à configuração da alegada fraude, não importa o valor
pelos quais as cotas foram alienadas, uma vez que inexiste prova que
comprometa o sinalagma contratual e o embargante confirma o fato de que
existia terceiro interessado na sociedade. Terceiro que, segundo indicou o
embargado, era franqueado da marca Pecorino em Jundiaí-SP.
Vinícius assumiu a obrigação de comprar as cotas sociais por livre e
espontânea vontade, a fim de fazer valer seu direito de preferência. O
mesmo pode ser dito com relação ao aporte financeiro que também é objeto
da impugnação (fls. 117/128).
A afirmação de que não conseguiu dar continuidade ao negócio,
diante do montante de dívidas assumidas, as quais desconhecia, também não
tem o condão de fazer prosperar a alegação de fraude, simulação ou
extorsão praticada por Stefano. Importante ressaltar que, até antes da
pandemia de COVID-19, é notório que o restaurante Pecorino estava em
pleno funcionamento no Ribeirão Shopping, fato que comprova a força e o
potencial de lucratividade da marca e a possibilidade de pagamento das
dívidas.
Ademais, na ocasião em que Stefano deixou o empreendimento, as
atividades não tinham sido iniciadas, razão que justifica o baixo valor de
venda, frente ao que poderia ser utilizado como parâmetro após esse marco
temporal.
Inexiste comprovação de qualquer vício do consentimento, que teria
capacidade de nulificar o título.
A prova testemunhal corrobora essa conclusão.
Alexandre Zambom deixou claro que no princípio da instalação
tratava diretamente com Stefano, mas que ambos administravam o
empreendimento. Disse, ainda, que Vinícius participava do grupo de
whatsapp formado para acertos referentes à obra em questão, o que torna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1014654-08.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 29.946 F
claro o fato de que tinha ciência das obrigações e do passivo dos
restaurantes, assim como supramencionado com relação aos e-mails
juntados aos autos.
Amaury Zucolaro disse que Stefano era mais proativo no atendimento
das demandas que surgiram nesse período de instalação, mas que tratava
com os dois sócios, em que pese o embargante tomar conta do operacional
da empresa, enquanto o embargado do financeiro.
Óbvio que a sociedade formada por um economista e um advogado
com know how na atividade em questão deveria obedecer a certa divisão de
tarefas, mas, em hipótese alguma, tampouco sob o mando de forte amizade
entre seus fundadores, é crível que o embargante não tinha conhecimento
das obrigações que assumiu, quiçá do passivo da empresa”.
5. Não se pode ignorar, demais, que o
embargante, na condição de advogado, tinha perfeitas condições de
compreender a natureza do contrato, as circunstâncias em que
celebrado, bem como o conteúdo obrigacional das cláusulas às quais
se vinculou, carecendo de fundamento, pois, a alegação de lesão (art.
157 do Código Civil), e não há falar em inexperiência ou
desconhecimento, sendo certo que o aprofundado grau de amizade
outrora vigente entre as partes com mais razão não serviria de escusa à
eventual falta de diligência no exame da conveniência do contrato.
6. Coação tampouco se verifica, pois era
natural que, buscando retirar-se do quadro societário das empresas em
questão, o embargante procurasse interessados em adquirir suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Apelação Cível no 1014654-08.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 29.946 F
quotas, não se divisando ameaça a ele ou a seus familiares em ordem a
impor, contra sua real vontade, a contratação.
Portanto, bem reconhecida a higidez da
vontade declarada pelo embargante, a validade e efetividade das
obrigações voluntariamente assumidas, cabendo preservar os efeitos
dos contratos de cessão de quotas sociais celebrados pelas partes como
fato gerador da obrigação cambiária representada pelas promissárias
executadas, que, portanto, se encontram revestidas dos atributos
revistos no art. 783 do CPC.
Assim, pode prosseguir a execução, como de
direito.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, majorando os honorários para 20% do valor da causa, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a gratuidade.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator